Tribunal: TRF3
Processo: 5023128-75.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
602/779)

5023128-75.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DO LEILÃO. PEDIDO DE TUTELA JÁ APRECIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A URGÊNCIA ALEGADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Ranucci Signorelli e Ulli Viana Fadul Signorelli contra a decisão que, em sede de ação ordinária, entendeu que o pedido de tutela de urgência já havia sido apreciado.

2. A parte agravante informa a realização de leilão em 09/09/2019, o que configuraria fato novo a ensejar a reapreciação da tutela. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção da consolidação da propriedade, considerando que esta foi decorrente de abusividades contratuais. Sendo assim, alega a necessidade de suspensão do procedimento de execução extrajudicial, notadamente a realização de leilão.

3. Pleiteia a reforma da r. decisão para que seja suspenso o leilão designado para o dia 09/09/2019 e o cancelamento da consolidação da propriedade. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.

4. A consolidação da propriedade ocorreu em junho/2018.

5. Conforme decisão do MM. Juízo a quo, o pedido de concessão de tutela de urgência já foi anteriormente analisado, inclusive em sede de agravo de instrumento (5030443-91.2018.403.0000).

6. Desta feita, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. Cumpre frisar que, a parte não juntou aos autos informações sobre o resultado do leilão, o que afasta a urgência alegada.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023128-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RENATO RANUCCI SIGNORELLI, ULLI VIANA FADUL SIGNORELLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA BORGES PLACIDO RODRIGUES - SP208967-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023128-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RENATO RANUCCI SIGNORELLI, ULLI VIANA FADUL SIGNORELLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA BORGES PLACIDO RODRIGUES - SP208967-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Ranucci Signorelli e Ulli Viana Fadul Signorelli contra a decisão que, em sede de ação ordinária, entendeu que o pedido de tutela de urgência já havia sido apreciado.

A parte agravante informa a realização de leilão em 09/09/2019, o que configuraria fato novo a ensejar a reapreciação da tutela. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção da consolidação da propriedade, considerando que esta foi decorrente de abusividades contratuais. Sendo assim, alega a necessidade de suspensão do procedimento de execução extrajudicial, notadamente a realização de leilão.

Pleiteia a reforma da r. decisão para que seja suspenso o leilão designado para o dia 09/09/2019 e o cancelamento da consolidação da propriedade. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.

Neste Tribunal, foi indeferida a tutela antecipada (ID 90422303).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023128-75.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RENATO RANUCCI SIGNORELLI, ULLI VIANA FADUL SIGNORELLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA BORGES PLACIDO RODRIGUES - SP208967-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"No caso dos autos, a parte agravante pleiteia a suspensão do procedimento de execução extrajudicial, notadamente a alienação do imóvel em leilão designado para o dia 09/09/2019.

Conforme documentos juntados pelos agravantes, a consolidação da propriedade ocorreu em junho/2018.

Pois bem.

Conforme decisão do MM. Juízo a quo, o pedido de concessão de tutela de urgência já foi anteriormente analisado, inclusive em sede de agravo de instrumento (5030443-91.2018.403.0000).

Desta feita, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. Cumpre frisar que, a parte não juntou aos autos informações sobre o resultado do leilão, o que afasta a urgência alegada.

Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DO LEILÃO. PEDIDO DE TUTELA JÁ APRECIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A URGÊNCIA ALEGADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Ranucci Signorelli e Ulli Viana Fadul Signorelli contra a decisão que, em sede de ação ordinária, entendeu que o pedido de tutela de urgência já havia sido apreciado.

2. A parte agravante informa a realização de leilão em 09/09/2019, o que configuraria fato novo a ensejar a reapreciação da tutela. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção da consolidação da propriedade, considerando que esta foi decorrente de abusividades contratuais. Sendo assim, alega a necessidade de suspensão do procedimento de execução extrajudicial, notadamente a realização de leilão.

3. Pleiteia a reforma da r. decisão para que seja suspenso o leilão designado para o dia 09/09/2019 e o cancelamento da consolidação da propriedade. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.

4. A consolidação da propriedade ocorreu em junho/2018.

5. Conforme decisão do MM. Juízo a quo, o pedido de concessão de tutela de urgência já foi anteriormente analisado, inclusive em sede de agravo de instrumento (5030443-91.2018.403.0000).

6. Desta feita, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada. Cumpre frisar que, a parte não juntou aos autos informações sobre o resultado do leilão, o que afasta a urgência alegada.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.